Tribunal: TJMT
Processo: 1000842-65.2019.8.11.0017
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000842-65.2019.8.11.0017
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[OBRAS PÚBLICAS, CRECHE/ESCOLA]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA EM ESCOLA PÚBLICA – EXISTÊNCIA DE GRAVES PROBLEMAS ESTRUTURAIS QUE COLOCAM EM RISCO A INTEGRIDADE DOS ALUNOS E TRABALHADORES - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EVIDENCIADA – OFENSA AO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO SEGURA E DE QUALIDADE – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

À
luz do art. 206 da Constituição Federal e dos arts. 4o e 213 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever do Estado promover políticas públicas que proporcionem uma educação de qualidade às crianças e adolescentes visando ao pleno desenvolvimento, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, o que envolve um ambiente adequado e seguro para o ensino e a aprendizagem.

Configurada a omissão estatal quanto a esse dever, é
perfeitamente possível a intervenção do Poder Judiciário para compelir o poder público a implantar políticas públicas previstas e determinadas na Constituição Federal, sem que haja violação ao princípio da separação e autonomia entre os poderes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença que, na ação civil pública de obrigação de fazer c/c tutela de urgência ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
(Autos no 1000842-65.2019.8.11.0017), julgou procedente a demanda, condenando o ente estatal a
promover, no prazo de seis meses, e ainda que tenha que efetivar contratação de urgência ou particular, a adequação estrutural da Escola Estadual Professor João Rezende de Azevedo, sanando-se todas as irregularidades apontadas na inicial, sob pena, em caso de descumprimento da ordem, de aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei no 8.429/92 e no art. 132 do Código Penal e multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
(Id 166259592).

Não houve a interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. José Antônio Borges Pereira, manifestou-se pela ratificação da sentença (Id 173229668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em desfavor do Estado de Mato Grosso objetivando que este ente federativo realizasse,
no prazo de 90 dias,
a adequação da estrutura física e predial
da
Escola Estadual João Rezende de Azevedo, no Município de Alto Boa vista
, mediante a reforma d
o telhado, forro, fiação elétrica, banheiros, substituição de portas e janelas quebradas, dentre outras adequações necessárias.

Após regular tramitação, o magistrado de piso, em julgamento antecipado da lide, concluiu pela procedência do pedido do
Parquet
e condenou o Estado de Mato Grosso a
promover, no prazo de seis meses, e ainda que tenha que efetivar contratação de urgência ou particular, a adequação estrutural da Escola Estadual Professor João Rezende de Azevedo, sanando-se todas as irregularidades apontadas na inicial, sob pena, em caso de descumprimento da ordem, de aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei no 8.429/92 e no art. 132 do Código Penal e multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
(Id 166259592).

Pois bem.

À
luz do art. 206 da Constituição Federal e dos arts. 4o e 213 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever do Estado promover políticas públicas que proporcionem uma educação de qualidade às crianças e adolescentes visando ao pleno desenvolvimento, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, o que envolve um ambiente adequado e seguro para o ensino e a aprendizagem.

Configurada a omissão estatal quanto a esse dever, é
perfeitamente possível a intervenção do Poder Judiciário para compelir o poder público a implantar políticas públicas previstas e determinadas na Constituição Federal, sem que haja violação ao princípio da separação e autonomia entre os poderes.

In casu
, restou devidamente demonstrada a omissão do ente estatal na efetivação do direito constitucional à educação, pois, mesmo ciente dos
graves problemas estruturais da Escola Estadual Professor João Rezende de Azevedo e dos riscos à integridade física dos alunos e trabalhadores da instituição e ao ensino de qualidade, limitou-se a afirmar que a unidade escolar encontra-se incluída em cronograma de reforma, sem, contudo, passado longo período, promover qualquer obra no local.

Nesse sentido, aliás, bem decidiu o magistrado de piso na sentença sob reexame, cujos fundamentos, pela sua propriedade e para evitar tautologia, adoto como razões de decidir, por comungar do mesmo entendimento, veja-se:

“(...) Dentro do rol dos direitos humanos fundamentais, encontra-se o direito à educação, amparado por normas nacionais e internacionais. Trata-se de um direito fundamental, porque inclui um processo de desenvolvimento individual próprio à condição humana. Além dessa perspectiva individual, este direito deve ser visto, sobretudo, de forma coletiva, como um direito a uma política educacional, a ações afirmativas do Estado que ofereçam à sociedade instrumentos para alcançar seus fins.

Muito embora não se discuta acerca da prerrogativa primária dos Poderes Legislativos e Executivo para formular políticas públicas, revela-se possível, no entanto, que o Poder Judiciário, especialmente em se tratando de Políticas Públicas Constitucionais, possa determinar a implementação de tais políticas, constatada omissão à eficácia da integridade de direitos sociais e culturais.

Nestes casos, a inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz inaceitável gesto de desprezo pela autoridade da Carta Magna, não podendo a vontade do administrador se ajustar a conveniência dos seus desígnios, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos.

Portanto, a intervenção do Poder Judiciário em matéria de implantação de políticas públicas previstas e determinadas na Constituição Federal, especialmente na área da educação, objetiva neutralizar os efeitos prejudiciais provocados pela omissão estatal (RTJ 199/1219-1220).

Trata-se de um direito social (art. 6o, CF/88), que se consubstancia no dever do Estado e Município em promover ações que visem o pleno desenvolvimento da pessoa e o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 205, CF/88), de modo que o requerido deve afastar todos os obstáculos, inclusive de ordem orçamentária, para materialização da norma, desempenhando-se assim a função social, para reforma da Escola objeto dos autos, não cabendo mais, justificativas para a demora na efetivação das reformas necessárias e melhorias da Escola Estadual Professor João Rezende de Azevedo.

No mais, encontra-se clarividente, na letra da lei, serem as crianças e adolescentes titulares de direitos e, no caso, merecedores de atenção quanto a peculiaridade de serem pessoas em desenvolvimento, devendo receber dos pais, sociedade e poder público, respeito e dignidade, além de proteção integral (físico, mental, moral, espiritual e social), conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente:

“Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária".

Destarte, entendo que, estando os direitos da criança e do adolescente sendo negligenciados, há nitidamente necessidade de se coibir tais ofensas, posto que da omissão pode advir consequências reais à integridade e vida dos infantes, sendo dever de todos a prevenção, conforme preceitua o Estatuto da Criança e do Adolescente:

“É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente” e o art. 98 do mesmo estatuto assim dispõe: “As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;”.

No plano processual, o art. 213, do ECA, consagra a tutela específica para cumprimento das obrigações de fazer - oferecer escola e educação de qualidade para todos - além de estabelecer as demais medidas capazes de implementar o total cumprimento das funções inerentes ao Poder Público na proteção dos direitos dos alunos.

Ademais, são requisitos do serviço público a permanência do serviço, a generalidade, a eficiência, a modicidade e a cortesia.

Mais do que isso: o administrado, presentes as condições fáticas atinentes - no caso, menores de idade em fase escolar, matriculados em escola-, tem absoluto direito à efetiva prestação do serviço público.

É certo, que caso não sejam urgentemente tomadas às medidas destacadas, o risco de danos irreparáveis são patentes, porquanto não há como se aquilatar o quantum de dano poderá ocorrer às crianças, adolescentes e também aos servidores que trabalham na Escola, com dificuldades no aproveitamento e acesso à educação, com afetação nas mais variadas matizes de seu desenvolvimento, conforme já narrado e ainda em péssimas condições de trabalho.

Nesse sentido, o direito à educação, engloba o direito de matricular-se, frequentar a escola e a progredir, ou seja, o Poder Público deve garantir condições para que o aluno permaneça estudando e com êxito, não devendo ser tolerada a existência de um estabelecimento em condições precárias, com possíveis restrições de cunho higiênico-sanitária, caracterizando-se, assim, um ambiente insalubre.

Ademais, a educação infantil constitui prerrogativa constitucional indisponível, que deve assegurar às crianças e adolescentes, para efeito de seu desenvolvimento integral o acesso à escola, impondo ao Poder Público, a obrigação constitucional de criar condições necessárias que possibilitem e efetivo acesso à escola, sob pena de configurar omissão governamental.

(...)

Do exposto, conclui-se que o Estado requerido vem transgredindo as esferas legais-constitucionais, que garantem o pleno exercício desse direito tão essencial que é o direito à educação, por deixar de proceder às reformas necessárias na escola em comento.

No mais, não há ainda, nesta oportunidade, demonstração e comprovação de que o Estado vem desenvolvendo as políticas públicas adequadas para a finalidade perseguida pela demanda.

O Ministério Público juntou aos autos, documentos e fotografias (IDs. 26539950 a 96541468), estes que constituem em elementos de provas suficientes para demonstrarem a necessidade de urgentes reformas na Escola Estadual Professor João Rezende de Azevedo, localizada no município de Alto Boa Vista/MT, uma vez que o problema não foi resolvido, restando esse fato incontroverso e que, não consta nos autos, qualquer comprovação de que foram realizadas as benfeitorias necessárias apontadas na exordial.

Assim sendo, entendo ser pertinente o pleito inaugural para determinar ao Estado do Mato Grosso as providências necessárias para reforma da Escola Estadual Professor João Rezende de Azevedo (...)”
. (Id 166259592)

Destarte, mostra-se irrepreensível a sentença sob reexame, pois, à luz da prova produzida nos autos e dos ditames da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, reconheceu a omissão e negligência estatal na efetivação do direito constitucional à educação e a possibilidade, neste caso, de intervenção do Poder Judiciário com vistas ao restabelecimento da ordem jurídica violada.

No mais, a demanda tramitou com observância do devido processo legal e a sentença apresentou-se adequada aos requisitos estabelecidos no art. 489 do CPC, não merecendo qualquer censura, pois sopesou adequadamente os fatos e corretamente aplicou o direito ao caso concreto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, RATIFICO a sentença sob reexame necessário, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023